Tribunal: STF
Processo: AI 812202
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. 


  




1.  Ocorrência de omissão quanto ao requerimento de sobrestamento do feito. 




2.  Improcedência do pedido, tendo em vista que a matéria dos autos é diversa do paradigma apontado (RE 598.099-RG/MS), que reconheceu a repercussão geral da matéria pertinente ao direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público. Precedente. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem modificação do julgado.